Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA HIPOTECÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERVENIENTE GARANTE. HIPOTECA.
1. O interveniente anuente hipotecante, que oferece imóvel próprio como garantia da dívida de terceiro, possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda por figurar como garante da obrigação, na medida em que a execução vai atingir o bem objeto da garantia.
2. Agravo de instrumento conhecido e improvido.